Tribunal: TJDFT
Processo: 0700169-08.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR VIA DIGITAL. ANÁLISE CASUÍSTICA. FRAUDE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ambas as partes interpuseram recurso contra a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato firmado. Em suas razões, o autor/recorrente insiste na ocorrência de dano moral, e pleiteia a devolução de valor inferior ao disponibilizados pelo Banco. A seu turno, o requerido/recorrente sustenta a validade da contratação por meio digital, e que o envio de foto do tipo “selfie” confere a segurança esperada. Defende inexistência de defeito no serviço prestado e culpa exclusiva do autor. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.
2. Recurso do autor. Intimado a comprovar a condição de hipossuficiência, o recorrente quedou-se inerte, o que motivou o indeferimento da gratuidade de justiça. O recorrente também não comprovou o recolhimento do preparo recursal, o que impede o conhecimento do recurso, ante a falta de pressuposto de admissibilidade.
3. Recurso do réu próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas pelas partes.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse sentido, o art. 4o, inciso I do CDC – A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor. Ainda, importante destacar que no ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, razoavelmente controlar tais domínios é responsabilidade do fornecedor
5. Quanto à responsabilidade civil da instituição recorrente, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno. Dessa forma, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que configuram fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio.
6. No caso sob análise, verifica-se nos diálogos ID. 48070666, que o autor recebeu mensagem, por meio do aplicativo do whatsapp, informando que deveria de fazer prova de vida perante o INSS e, na mesma data, enviou fotos do seu documento pessoal para formalização do aceite. Em 07/11/2022, foi creditado valor de empréstimo em sua conta corrente, cuja operação foi efetuada contra a sua vontade, conforme se observa da captura de tela inserida no id 48070666, p. 6, em que o autor afirma “perguntei um monte de vezes se era referente a empréstimo e foi garantido que não, agora tenho um empréstimo que eu não queria”.
7. Nesse contexto, conforme bem destacado em sentença, há verossimilhança das alegações autorais de que não consentiu com o contrato de empréstimo, tanto que assim que notou o valor depositado em sua conta, buscou o cancelamento, o que não foi aceito pela Instituição ora recorrente.
8. Por seu turno, o banco não comprovou a regularidade da contratação, isto é, não houve comprovação da oferta e aceite do empréstimo consignado pelo recorrido. Convém esclarecer que o fato de o contrato ter cumprido todas as etapas digitais, com a liberação do recurso, por si só, não garante a regularidade da contratação, sobretudo diante da existência de vício de consentimento da parte autora. No caso, o autor não anuiu com a contratação do empréstimo consignado, pois o preposto do recorrente alegou que se tratava de prova de vida para o INSS. Assim, comprovado o vício na manifestação de vontade, correta a sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo e determinou o ressarcimento dos valores cobrados. Neste sentido, cito julgado desta Turma: “A ocorrência de fraudes no sistema bancário do país é extremamente recorrente, de forma que o risco do negócio deve ser suportado pelos bancos, os quais devem adotar todas as medidas de segurança necessárias para se evitar prejuízos aos consumidores. A formulação de empréstimo consignado (operação no 26628882), com vício de consentimento do consumidor caracteriza defeito na prestação de serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo consumidor.” (Acórdão 1705278, 0714219-12.2022.8.07.0009, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/05/2023, publicado no DJE: 01/6/2023).
9. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Sem honorários face à sucumbência recíproca, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
11. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.